Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706872-36.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARA RUBIA JESUS MIRANDA APELADO: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARA RUBIA JESUS MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 50391369) que JULGOU EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para liberar o valor depositado, conforme decisão de ID 50391377. O exequente interpôs a apelação de ID 50391380, suscitando, em síntese, a manutenção da penhora, ainda que extinto o processo. Foi proferido o despacho de ID 51153123, suscitando possível falta de interesse recursal e falta de dialeticidade, uma vez que o acordo expressamente prevê o requerimento de extinção das ações judiciais, fundamentado no artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil (CPC), fato que consequentemente afastaria a penhora. O apelante manifestou-se, ID 51283054, admitindo a ausência de interesse e dialeticidade. Isso se dá pelo fato de a sentença estar alinhada ao pedido de extinção das ações judiciais, fundamentando-se no art. 487, III, "b" do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório do necessário. Decido. Ao analisar o recurso de apelação apresentado, observa-se que a sentença recorrida contemplou integralmente o pedido do acordo proposto para homologação (ID 50391368). Esse acordo estabelece, de maneira precisa, o pedido de extinção das ações judiciais, com base no art. 487, III, "b" do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, conforme exposto, o apelante reconheceu a ausência de interesse e dialeticidade, visto que a sentença está em consonância com o acordo firmado. A observância rigorosa das normas e princípios processuais é essencial para garantir a integridade, clareza e eficiência do sistema judiciário, enfatizando-se a imperatividade de seu cumprimento por todos os envolvidos no processo. Assim, diante da evidente ausência de interesse recursal e da falta de dialeticidade, constato a inviabilidade do conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de apelação, com amparo no que dispõe o art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator